Tribunal: TJSP
Processo: 1526525-37.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Receptação e furto tentado duplamente qualificado – Apelos defensivos – Atipicidade das condutas – Descabimento – Furto que ultrapassou a esfera de meros atos preparatórios – Qualificadoras autenticadas – Qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo atestada por laudo pericial, a despeito do alardeado – Configuração da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h",

Ementa:
Receptação e furto tentado duplamente qualificado – Apelos defensivos – Atipicidade das condutas – Descabimento – Furto que ultrapassou a esfera de meros atos preparatórios – Qualificadoras autenticadas – Qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo atestada por laudo pericial, a despeito do alardeado – Configuração da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", demonstrada de forma inconteste – Ciência da origem espúria do bem corroborada pelos elementos constantes dos autos – Penas que merecem retoque pontual – Basais arbitradas com rigor excessivo, a exigir mitigação – Réus que ostentam maus antecedentes e recidivas – Regime fechado imposto na origem – Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto das sanções – Impossibilidade de substituição das carcerárias por penas alternativas – Recursos parcialmente providos.